Tribunal: TJSP
Processo: 1008814-16.2016.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*Contrato bancário – ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia, c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas, consignação em pagamento e repetição dobrada do indébito – não contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) – adesividade do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre as

Ementa:
*Contrato bancário – ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia, c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas, consignação em pagamento e repetição dobrada do indébito – não contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) – adesividade do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre as contratantes - validade da taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira, que não diverge do contratado – admitida capitalização mensal de juros em contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000 – admitida a tarifa de registro do contrato - presente comprovação da efetiva prestação do serviço – Resp. 1.578.553/SP (Tema 958) – legítima cobrança do IOF – inadmitidas a cobrança da tarifa de avaliação do bem, porque não demonstrada, bem como do seguro prestamista - Resp. 1.639.320-SP (Tema 972) - demanda parcialmente procedente – sucumbência do autor, que saiu vencido em maior parte - recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008814-16.2016.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALEXANDRE DA SILVA DE MATOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008814-16.2016.8.26.0004 -Voto no
2
VOTO No: 37717
APEL.No: 1008814-16.2016.8.26.0004
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ALEXANDRE DA SILVA DE MATOS
APDO. : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
*Contrato bancário
ação revisional de contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor, com
pacto de alienação fiduciária em garantia, c.c. declaratória
de nulidade de cláusulas ditas abusivas, consignação em
pagamento e repetição dobrada do indébito
não
contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90)

adesividade do ajuste, por si só, não implica em
desequilíbrio entre as contratantes - validade da taxa de
juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira, que
não diverge do contratado admitida capitalização mensal
de juros em contrato celebrado posteriormente à MP no
1963-17/2000 admitida a tarifa de registro do contrato -
presente comprovação da efetiva prestação do serviço

Resp. 1.578.553/SP (Tema 958) legítima cobrança do IOF
inadmitidas a cobrança da tarifa de avaliação do bem,
porque não demonstrada, bem como do seguro prestamista -
Resp. 1.639.320-SP (Tema 972) - demanda parcialmente
procedente sucumbência do autor, que saiu vencido em
maior parte - recurso parcialmente provido.*
1. Cuida-se de ação revisional de contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor, com
pacto
de
alienação
fiduciária
em
garantia,
c.c.
declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas,
consignação em pagamento e repetição dobrada do indébito,
movida por Alexandre da Silva de Matos em face de Banco
Bradesco Financiamento S/A. Alega o autor que, em
31.01.2015, celebrou com o réu a cédula de crédito
bancário que pretende revisar (fls. 37/40), porque
aconteceram
ofensas
às
regras
consumeristas
(Lei
8078/90); deve ser observada a relativização do princípio
“pacta
sunt
servanda”;
houve
cobrança
de
juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008814-16.2016.8.26.0004 -Voto no
3
capitalizados mensalmente pelo uso da “Tabela Price” e de
comissão de permanência cumulada com correção monetária,
juros
remuneratórios
e
outros
encargos
moratórios;
insurge-se contra a cobrança das tarifas de avaliação do
bem (R$350,00) e de registro do contrato (R$97,93), bem
como do IOF (R$539,87) e do seguro prestamista (R$619,50). Assim, pede gratuidade
judiciária e a
procedência da demanda, com condenação do requerido ao
pagamento dos ônus sucumbenciais.
2. O “decisum” de fls. 45, concedendo ao
postulante gratuidade judiciária, denegou-lhe antecipação
de tutela objetivando a não negativação do nome nos
órgãos de proteção ao crédito, ou exclusão se o caso; o
depósito das prestações vincendas pelos valores que
entende devidos; e a manutenção na posse do bem dado em
garantia.
3. Citado, o réu ofertou contestação com
juntada de documentos (fls. 50), advindo réplica a fls.
88. Instadas as partes sobre provas adicionais, o
requerente pediu a realização de perícia técnica contábil
(fls.
103),
ao
passo
que
o
requerido
manifestou
desinteresse (fls. 106). Consta, ainda, que restou
infrutífera a audiência de tentativa de conciliação (fls.
117).
4. A r. sentença de fls. 177/186, entendendo
desnecessária a dilação probatória e aplicando “in casu”
o CDC, julgou parcialmente procedente a demanda para
declarar a abusividade da contratação do seguro de
proteção financeira, condenando o requerido à devolução
simples do valor de R$619,50, que deverá ser corrigido da
data do pagamento e acrescido de juros de mora contados
da citação. Carreou ao requerente sucumbência de custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008814-16.2016.8.26.0004 -Voto no
4
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$1.800,00, observada sua condição de beneficiário de
gratuidade de justiça.
5. Recorreu o autor a este E. Tribunal (fls.
195), buscando modificação do julgado com inversão
sucumbencial, reiterando que devem ser aplicadas as
regras do CDC ao caso em tela; é possível ao consumidor
pedir a revisão do ajuste; o princípio “pacta sunt
servanda” deve ser relativizado, impondo-se a modificação
de cláusulas contratuais abusivas; a MP 1.963-17/2000 que
autorizou
a
capitalização
mensal
de
juros
é
inconstitucional, além de ser vedada a cobrança pelo
Decreto 22.626/33 e Súmula 121 do STF; também é vedada a
cobrança cumulada de comissão de permanência com correção
monetária,
juros
remuneratórios
e
outros
encargos
moratórios. Combate as tarifas e o IOF, ao argumento de
ilegalidade e abusividade na cobrança.
6. O recurso foi recebido, processado e
respondido a fls. 226. Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
7. De início, registra-se que acertadamente
julgou o magistrado singular antecipadamente a lide, uma
vez que os elementos de convicção já eram suficientes
para firmar o seu convencimento, pelo que desnecessária
mesmo a produção de outras provas. Vale ainda ressaltar
que na hipótese apenas se discutem teses de direito
bastante
amadurecidas
e
amplamente
ventiladas
na
jurisprudência pátria, realmente não sendo relevante para
o deslinde da controvérsia a realização de perícia
técnica contábil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008814-16.2016.8.26.0004 -Voto no
5
8. O inconformismo do apelante merece parcial
acolhimento. Em que pese o entendimento desta C. Câmara
no sentido do contrato bancário submeter-se à normatização do CDC/Lei
8.078/90
(Súmula
297/STJ),
incluindo-se no conceito de “serviço” do respectivo art.
3o, § 2o, que abrange “qualquer atividade fornecida no
mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de
natureza bancária, financeira, de crédito...”, além da
possibilidade de revisão do negócio em caso de
desvantagem exagerada para uma das partes, não se
vislumbra no pactuado ofensa às regras consumeristas, à
exceção da cobrança do seguro prestamista como já
afastado pelo sentenciamento combatido, bem como da
cobrança da tarifa de cadastro, pelas razões abaixo.
9. Com relação à prática de capitalização
mensal de juros, tem-se que a debatida contratação foi
celebrada em 31.01.2015 (CCB de fls. 37/40), ou seja,
após a edição da Medida Provisória no 1963-17/2000 que
também acolheu a capitalização mensal quando pactuada
entre os contratantes. E nem se argumente que a
capitalização de juros não restou prevista de forma
clara, pois se vislumbra na cédula de crédito bancário
que as parcelas da dívida, embora fixas, mostram juros
pré-fixados na base mensal de 2,63% e anual de 36,47%
(fls. 36/40), de modo que incidem de forma composta de
mútuo acordo entre as partes. Ademais, para efeitos do
art. 543-C do CPC/73 (art. 1036 do CPC/15), o C. STJ
fixou a seguinte tese: “A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008814-16.2016.8.26.0004 -Voto no
6
contratada” (REsp. 973.827-RS, 2a Seção, REL. MIN. LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. 08.08.2012).
10. Também vale anotar que no recente julgamento do RE 592377,
com repercussão geral reconhecida, o C. STF declarou que os requisitos de
relevância e urgência estavam presentes na edição da MP 1963-17/2000. Já a ADIN
2316/DF, que questiona a constitucionalidade da referida MP, ainda está pendente de
conclusão, de modo que prevalece a presunção de constitucionalidade da referida
norma, em obediência ao princípio da imperatividade da norma jurídica. Nesse
sentido, também é a orientação do C. STJ: “O princípio da imperatividade assegura a
auto-executoriedade das normas jurídicas, dispensando prévia declaração de
constitucionalidade pelo Poder Judiciário. Ainda que esta presunção seja iuris
tantum, a norma só é extirpada do ordenamento com o reconhecimento de sua
inconstitucionalidade. E essa questão, na hipótese específica do art. 5o da MP n°
1.963-17/00, ainda não foi resolvida pelo STF, nem mesmo em sede liminar” (REsp.
1.061.530-RS, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI).
11. Não se vislumbra na contratação controvertida de fls. 36/40
previsão de cobrança de comissão de permanência cumulada com correção
monetária, juros remuneratórios e outros encargos moratórios. Há cláusula do ajuste
claramente dispondo sobre “Juros de Mora de 1,0% e multa de 2,0%” para o caso de
inadimplemento da obrigação (fls. 36/40), o que não é vedado pelo ordenamento
jurídico.
12. Quanto à aplicação da “Tabela Price”, a questão fica
desconsiderada, pois no contrato firmado entre as partes sequer há previsão de sua
utilização, sendo certo que o fato do empréstimo ter sido feito para pagamento em
parcelas fixas não significa que a forma de amortização escolhida é a “Tabela Price”.
E, ainda que assim fosse, a “Tabela Price” não é considerada abusiva pela dominante
jurisprudência nos Tribunais Superiores.
13. “In casu”, nota-se na cópia da cédula de
crédito bancário que consta a cobrança das tarifas de
registro do contrato (R$97,93) e de avaliação do bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008814-16.2016.8.26.0004 -Voto no
7
(R$350,00), bem como do IOF (R$539,87) e do seguro
prestamista (R$619,50), todos a fls. 39.
14. Todavia, é devida a cobrança da tarifa de
registro de contrato, tendo em vista que restou
comprovado nos autos a efetiva prestação do serviço que
pretende remunerar, conforme se denota do “Certificado
Registro de Licenciamento de Veículo”. Acresce que, a
despeito de um veículo automotor financiado permanecer
alienado até a quitação, tal fato não dispensa o registro
do contrato, eis que se trata de providência necessária
para dar publicidade a terceiros, coibir fraudes e
minimizar prejuízos.
15. Consigna-se que tal matéria foi objeto de
apreciação pelo C. STJ em julgamento repetitivo de
controvérsia, fixando o seguinte: “RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO TEMA 958/STJ - DIREITO BANCÁRIO - COBRANÇA
POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM - PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA - EXISTÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO - DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS - POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008814-16.2016.8.26.0004 -Voto no
8
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da RES. CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto. (...) RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO” (STJ-2a Seção, REsp. 1.578.553/SP, j. 28.11.18,
DJE 06.12.18, REL. MIN. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
16. Também fica mantida a cobrança do IOF
(R$539,87), pois o STJ, em incidente de recurso
repetitivo nos REsp. 1251331 e REsp. 1255573, figurando
como relatora a MIN. ISABEL GALLOTTI, decidiu: “Com o
julgamento dos recursos repetitivos, o trâmite dos
processos deve prosseguir nas instâncias ordinárias
segundo os parâmetros oferecidos pelo STJ. A Segunda
Seção definiu que os efeitos do julgamento no rito dos
repetitivos alcançariam apenas as questões relacionadas
às tarifas TAC e TEC, com quaisquer outras denominações
adotadas pelo mercado, tarifa de cadastro e a questão do
financiamento do IOF. Matérias relativas aos valores
cobrados para ressarcir serviços de terceiros e tarifas
por outros tipos de serviços não foram analisadas no
âmbito de repetitivo. A Seção aprovou à unanimidade as
três teses que devem servir de parâmetro para análise dos
processos paralisados, conforme o voto da Ministra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008814-16.2016.8.26.0004 -Voto no
9
Gallotti. A primeira tese é que 'nos contratos bancários
celebrados até 30 de abril de 2008 (fim da vigência da
Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação dessas
tarifas, inclusive as que tiverem outras denominações
para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame da
abusividade em cada caso concreto'. A segunda tese
estabelece que, 'com a vigência da Resolução 3.518, em 30
de abril de 2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses taxativamente previstas em norma padronizada
expedida pela autoridade monetária'. 'Desde então',
acrescentou a ministra relatora, 'não tem mais respaldo
legal a contratação da TEC e TAC, ou outra denominação
para o mesmo fato gerador. Permanece válida a tarifa de
cadastro
expressamente
tipificada
em
ato
normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode
ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira'. A terceira tese
fixada pela Seção diz que 'as partes podem convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao
mútuo
principal,
sujeitando-o
aos
mesmos
encargos
contratuais'”.
17. Por outro lado, fica afastada a cobrança
da tarifa de avaliação do bem (R$350,00) porque, apesar
de admitida pelo STJ, não restou comprovada a sua
realização pela instituição financeira.
18. Quanto ao seguro proteção financeira
(seguro prestamista), repisa-se que o sentenciamento já
afastou sua cobrança com ordem de restituição do valor,
porque o consumidor teve de contratar a seguradora do
próprio requerido, não podendo escolher por outra, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008814-16.2016.8.26.0004 -Voto no
10
pela qual se mostra indevida a contratação (fls. 185).
19. Relativamente à pretensão de recebimento
em dobro dos valores pagos a maior, teve oportunidade de
decidir o Egrégio STJ que somente tem cabimento quando da
parte da credora houve evidente má-fé (RESP n°
647.838/RS, REL. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA in DJU de
06.06.05, pág. 275), algo que, no caso em exame, não se
pode afirmar.
20. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios, resolve-se alterar o decisório para decretar a
parcial procedência da demanda, devendo o réu apelado
restituir ao autor apelante de forma simples, e não
dobrada, os valores referentes ao seguro prestamista
(R$619,50) e à avaliação do bem (R$350,00), devidamente
atualizados desde o respectivo desembolso e acrescidos de
juros moratórios contados da citação. Considerando que o
recorrente continuou vencido na maior parte dos pedidos,
continua
responsável
pelo
pagamento
dos
ônus
sucumbenciais, tais como fixados em primeiro grau,
observada sua condição de beneficiário de gratuidade
judiciária.
21. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js